Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-78.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007728-78.2015.8.11.0004
EMBARGANTE: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JOAO RODRIGUES DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VEREADORES EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR ACOLHIDA. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO NA DECISÃO. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS AGENTES POLÍTICOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE IGUALDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
Considerando que houve o afastamento das responsabilidades dos semelhantes via julgamento dos recursos de apelação, há de se promover também o reconhecimento da ilegitimidade dos demais parlamentares.
Embargos de Declaração acolhido, para declarar a extensão dos efeitos da decisão embargada aos demais demandados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007728-78.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.818.007/0001-76 (EMBARGANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 938.608.111-34 (EMBARGANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 938.608.111-34 (EMBARGADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.818.007/0001-76 (EMBARGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 938.608.111-34 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007728-78.2015.8.11.0004

EMBARGANTE: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JOAO RODRIGUES DE SOUZA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VEREADORES EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR ACOLHIDA. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO NA DECISÃO. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS AGENTES POLÍTICOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE IGUALDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Considerando que houve o afastamento das responsabilidades dos semelhantes via julgamento dos recursos de apelação, há de se promover também o reconhecimento da ilegitimidade dos demais parlamentares.

Embargos de Declaração acolhido,
para declarar a
extensão dos efeitos da decisão embargada aos demais demandados
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007728-78.2015.8.11.0004

EMBARGANTE: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JOAO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Júlio Cesar Gomes dos Santos
(ID
164448685)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n° 0007728-78.2015.8.11.0004
, que,
acolheu a preliminar de ilegitimidade
em relação aos vereadores, com base no julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário no 600/063, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral, reformou a sentença para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles; e, no mérito, deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos por
Roberto Ângelo de Farias
e por
Eliene Farias de Almeida Eireli – EPP
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa, permanecendo inalterada a sentença recorrida quanto
ao reconhecimento da nulidade da doação do imóvel público por meio da Lei Municipal n. 3.561, de 28 de agosto de 2014 (Id 161452692 a 163156178).

Nas razões recursais, a parte embargante alega a ocorrência de vício de omissão, uma vez que a decisão acolheu a preliminar de ilegitimidade apenas em favor dos agentes políticos apelantes (vereadores), porém a decisão deve ser estendida aos demais agentes que se encontram em situação de igualdade.

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça ao ID 165435183
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007728-78.2015.8.11.0004

EMBARGANTE: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA, ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, ROBERTO ANGELO DE FARIAS, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JOAO RODRIGUES DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Júlio Cesar Gomes dos Santos
,

visando sanar omissão no
acórdão
que julgou os
recursos de apelação
interpostos por Roberto Ângelo de Farias, Eliene Farias de Almeida Eireli – EPP, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92.

A Primeira Câmara de Direito Público desta corte, em voto de minha relatoria,
por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos vereadores,
com base no julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário no 600/063, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles
,
e proveu os recursos de
Roberto Ângelo de Farias
e por
Eliene Farias de Almeida Eireli – EPP
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa,
permanecendo inalterada a sentença recorrida quanto
ao reconhecimento da nulidade da doação do imóvel público por meio da Lei Municipal n. 3.561, de 28 de agosto de 2014
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando os autos, entendo que o presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque no julgamento dos recursos de apelação interpostos, o voto condutor acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Vereadores
Ailton, Celson, Geralmino, João Rodrigues de Souza, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir e Welinton
, contudo, quedou-se inerte quantos aos demais requeridos processados e recorrentes.

Da leitura do feito, denota-se que na petição inserida ao id 91692486 - Pág. 3 (parte I) foi realizado o aditamento da inicial pelo Ministério Público Estadual, e o embargante/requerido
Júlio Cesar Gomes dos Santos
foi incluído no polo passivo, devido ao fato do vereador ter votado favorável à aprovação do Projeto de Lei n° 072/2014.

Considerando que houve o afastamento das responsabilidades dos semelhantes via julgamento dos recursos de apelação em questão, há de se promover também o reconhecimento da ilegitimidade dos demais parlamentares.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
, para declarar a
extensão dos efeitos da decisão embargada aos demais demandados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023